Tribunal: TJDFT
Processo: 0774326-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0774326-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEVERINO DOS RAMOS GUEDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça o procedimento cirúrgico de COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA para tratamento de CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR. O recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. O autor/recorrente tem 70 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 57714395) comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 05/10/2023, pelo Hospital Regional de Ceilândia - HRC, com classificação de risco AMARELO - URGÊNCIA (ID 57714396). A sentença julgou procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, em favor do recorrente, porquanto os comprovantes de renda apresentados demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 58146458, ID 58147509 e ID 58147510), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Sobre o pedido de antecipação de tutela recursal, o art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. Todavia, consoante a jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes. No caso, não há nos autos elementos de convicção que atestem risco iminente à vida do recorrente (ID 57714395), a justificar a sua preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam atendimento. No mesmo sentido, também não há prova de que a espera prolongada em obediência à ordem do SISREG, pode causar dano irreparável ao autor. A fixação de prazo para que o recorrente seja submetido ao procedimento cirúrgico quando não há prova do agravamento do seu quadro de saúde, tem potencial para prejudicar os demais pacientes que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, apresentam quadro clínico de maior gravidade, em evidente violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, considerado o estado de saúde de cada paciente. Não obstante o quadro clínico relatado pelo recorrente, a urgência reclamada foi avaliada e deve ser respeitada a ordem eleita pelo sistema público, sob pena de ferir direitos dos usuários que esperam em posição anterior pelo serviço médico. Destarte, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006